Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO.
1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
2 - O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, determina que “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”, ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão vergastada.
3 – Como as razões do Agravo Interno deixaram de impugnar a ausência de interesse recursal que deu lastro ao não conhecimento do Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno, tendo em vista a inocorrência de impugnação específica.
Agravo Interno não conhecido.